Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702406-23.2020.8.07.0020 RECORRENTE: AMARO ROCHA DE MOURA LIMA RECORRIDOS: ALEXANDRE BOTELHO NOBREGA, BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES CORPORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO. SEGURADORA. DEVER DE INFORMAÇÃO. LUCROS CESSANTES. SALÁRIO-MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PENSÃO VITALÍCIA. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA. RESPONSABILIDADE. 1. Impõe-se o conhecimento parcial do recurso quando o recorrente busca obter com o apelo alteração do julgado singular que não lhe foi desfavorável. 2. Comprovada a ocorrência do ato ilícito, causador de uma ofensa, por dolo ou culpa, surge o dever de indenizar. 3. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade e atos causadores de constrangimento e sofrimento intensos, capazes de ofender a dignidade da pessoa humana. 4. O valor da reparação por dano moral deve ser razoável, moderado e justo, a fim de não redundar em enriquecimento ilícito de uma das partes, nem em empobrecimento da outra, devendo, ainda, sopesar as circunstâncias que envolveram o fato, bem como as condições econômicas dos envolvidos. 5. A suposta exclusão da apólice de seguro dos danos estéticos não foi informada de forma clara e adequada ao segurado, violando, dessa maneira, o art. 6o, III, do CDC, devendo a seguradora se responsabilizar por tal condenação, no limite do contrato. 6. O dano estético nada mais é que um prejuízo ao corpo do terceiro que, em razão do acidente, sofreu lesão que lhe deixou marcas irreversíveis, estando, portanto, esse prejuízo compreendido na expressão “danos pessoais a terceiros”. 7. Desde que demonstrado o exercício de atividade laboral pelo ofendido, ainda que informalmente, é possível a fixação de um salário-mínimo como base de cálculo para os lucros cessantes quando ausente prova da remuneração auferida por mês. 8. Se a vítima do infortúnio não está permanentemente incapacitada para o exercício de atividades laborais, inviável a condenação do ofensor no pagamento de pensão vitalícia. 9. Quando o autor decai de parte mínima, as verbas de sucumbência devem ser imputadas integralmente à parte vencida. 10. Recurso do autor parcialmente provido. 11. Apelo da seguradora parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 533 do CPC e 402 do Código Civil, pois o acórdão impugnado desconsiderou as provas documentais que demonstram a média de rendimentos do recorrente, resultando em uma fixação arbitrária e inadequada dos lucros cessantes. Acrescenta que houve erro na definição do termo final dos lucros cessantes, já que a sua incapacidade laboral foi atestada até 27 de março de 2020, mas o Tribunal fixou o limite em fevereiro de 2020; c) artigos 949 e 950, ambos do CC, asseverando que, em casos de redução parcial e permanente da capacidade laborativa, é devida pensão vitalícia proporcional ao grau de incapacidade constatado; d) artigos 398 do CC e 240 do CPC, defendendo que os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos do enunciado 54 da Súmula do STJ. Por fim, aponta divergência jurisprudencial, quanto às alíneas "b", "c" e "d", colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porquanto de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 533 do CPC e 402, 949 e 950, todos do CC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre os temas, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação aos artigos 398 do CC, 240 do CPC, e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021